Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-50.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009149-50.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, declarou a nulidade dos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI’s) n. 69173084 e 69178660 e a inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo entre 08/2021 e 09/2021, condenando a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança efetuada pela concessionária a título de recuperação de consumo, com base em suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à existência de irregularidade no medidor de energia elétrica que justifique a cobrança por recuperação de consumo recai sobre a concessionária, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. A mera juntada de fotografias e a lavratura unilateral de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não são suficientes para demonstrar a efetiva ocorrência de registro incorreto de consumo, sendo imprescindível a realização de perícia técnica idônea.

5. Não há comprovação de que o consumidor tenha contribuído para eventual deslocamento ou inclinação do medidor, tampouco que tenha se beneficiado intencionalmente de suposta falha na medição.

6. Precedente jurisprudencial confirma que a cobrança de recuperação de consumo deve observar o contraditório e a ampla defesa, além de exigir prova de que a irregularidade foi praticada pelo consumidor, especialmente quando o equipamento está localizado na parte externa da propriedade, afastando-se o dever de

guarda (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

7. Diante da ausência de prova técnica robusta a comprovar a irregularidade alegada, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos TOI’s e a inexigibilidade dos débitos decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio de perícia técnica idônea, a irregularidade no medidor de energia para justificar a cobrança por recuperação de consumo.

2. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e fotografias unilaterais não constituem prova suficiente para embasar a cobrança, sendo necessária a demonstração da autoria e da materialidade da irregularidade.

3. Quando o medidor de energia está localizado na parte externa da propriedade, não há presunção de culpa do consumidor pela eventual irregularidade, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 167, IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1003948-17.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/06/2023, DJE 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de nº 1009149-50.2021, ajuizada por HILÁRIO RENATO PICCINI, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos TOI’s n. 69173084 e 69178660, bem como inexigível os débitos referentes a recuperação de consumo entre o período de 08/2021 a 09/2021.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, alega que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de, no ato de vistoria, foi constatada irregularidade - “aparelho medidor inclinado/deitado” -, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Esclarece que como o problema apresentado era uma irregularidade externa e visível, não há necessidade de perícia técnica, servindo como laudo as fotografias tiradas no momento da inspeção.

Ressalta que executou os procedimentos administrativos à luz do que determina a Aneel para a faturação do consumo por irregularidade, cientificando o consumidor com o fito de lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 261695775.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos tem-se que não assiste razão à ré/apelante.

Isso porque, a concessionária de serviço público recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica que justificaria a recuperação dos valores de consumo não faturados. Ainda que tenha juntado fotografias indicando que o medidor se encontrava inclinado ou deitado, tais provas são insuficientes para demonstrar que esse fato, por si só, tenha resultado em registro incorreto de consumo.

Insta ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre a parte requerida. No entanto, a concessionária não realizou qualquer perícia técnica no medidor ou mesmo a apresentação de laudo pericial apto a confirmar a irregularidade alegada. Meras fotografias e termos de ocorrência unilaterais não se revestem de presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível a realização de prova técnica idônea para fazer prova contrária ao direito do consumidor.

Ademais, a tentativa de imputar responsabilidade ao consumidor pela suposta irregularidade também não merece prosperar, pois não há qualquer evidência nos autos de que ele tenha contribuído para o deslocamento ou inclinação do medidor, ou mesmo que tenha se beneficiado intencionalmente de eventual registro a menor no consumo.

Nesse sentido, precedente recente desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI INEFICAZ – AUTORIA

NÃO DEMONSTRADA – APURAÇÃO UNILATERAL – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). (...) (N.U 1003948-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Assim, diante da ausência de provas da irregularidade imputada ao consumidor e da consequente recuperação de receita efetuada unilateralmente pela concessionária, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos Termos de Ocorrência, a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e impediu a suspensão do fornecimento de energia em razão deles.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025